Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026351-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO - CPF: 041.133.021-70 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1026351-67.2024.8.11.0002

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A
.

Agravado:
KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados
parcialmente
procedentes, diante da
ausência de
prova da origem da dívida negativada.
Na oportunidade, o débito discutido foi declarado inexigível e a parte reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclama
da
interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de
decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclama
da
interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto e
,
subsidiariamente
,
para reduzir o valor d
a indenização por
dano moral.

A parte reclama
nte
, embora tenha sido intimada, não
apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que embora tenham sido apresentados telas sistêmicas, relatórios e extratos (ID 256802199, 256803150 e 256803151/PJe2), as informações neles constantes não evidenciam a existência da relação jurídica, pois os dados das telas sistêmicas não apresentam evidências suficientes para comprovar a anuência da
parte
reclamante e a legitimidade da contratação.

Ademais, a parte reclamada aleg
ou
que houve a contratação via
mobile
, porém não comprov
ou
o endereço de IP
,

tampouco
mencion
ou
o número d
a linha telefônica
.

No que se refere ao valor do dano moral
,
não merece reparo, pois levando em consideração o valor do restritivo (R$ 5.032,34) e a inexistência de outros registros,
a quantia
arbitrad
a
na sentença (R$ 1.000,00) poderia inclusive ser majorado, caso houvesse recurso da parte reclamante, conforme precedentes
das Turmas Recursais.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos

unilaterais e apócrifos, impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos que se pretende

demonstrar, é insuficiente

como

prova da suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita

(N.U 1009474-86.2023.
8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).
No caso, embora tenham sido apresentados telas sistêmicas, relatórios e extratos (ID 256802199, 256803150 e 256803151/PJe2), as informações

neles

constantes

não

evidenciam

a

existência da relação

jurídica, pois os dados das telas

sistêmicas

não

apresentam

evidências suficientes

ou

assinatura da reclamante.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.
(...)
Quantum
indenizatório do dano
moral
.

O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade eco
nômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 5.032,34) e a inexistência de outros registros, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) poderia inclusive ser majorado, caso houvesse re
curso da parte reclamante, conforme se verifica dos precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1037528-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024 e (N.U 1001868-26.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).

No entanto, sendo o recurso apenas da parte reclamada, o valor deve ser mantido, em homenagem ao
princípio non reformatio in pejus (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025